Tribunal: TJDFT
Processo: 0714615-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONVERSÃO EM REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ADITAMENTO. ART. 329 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. A ação – Ação de alimentos ajuizada por menor impúbere contra o genitor.
2. Decisão anterior – A sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com revogação da decisão que fixou alimentos provisórios, sob o fundamento de existência de coisa julgada, em razão de acordo homologado em ação de divórcio anterior, sem prejuízo da propositura de ação revisional de alimentos.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao apelado-réu-reconvinte; (ii) a possibilidade de conversão da ação de alimentos em revisional de alimentos; e (iii) a majoração dos honorários de sucumbência fixados em favor da apelante-autora-reconvinda.
III. Razões de decidir
4. Os elementos do processo permitem concluir que o apelado-réu não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
5. A autora formulou, em réplica, antes da decisão de saneamento, sem objeção do réu, o pedido de adequação da ação de alimentos ao rito da ação de revisão de alimentos, a fim de assegurar a continuidade da demanda. A r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, após aproximados dois anos de tramitação e da fixação de alimentos provisórios em favor da alimentante, não observou o disposto no art. 329, inc. II, do CPC, assim como violou os princípios da proteção integral dos interesses da adolescente, da economia, da celeridade, da efetividade do processo e da primazia da decisão de mérito. Sentença anulada.
6. Prejudicado o pedido de majoração dos honorários advocatícios ante a anulação da r. sentença.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 98, 99, e 329, II; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, art. 4o.